Tribunal: TJES
Processo: 5036270-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036270-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CLEUSA CORSINI MUNALDI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036270-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDO(A): CLEUSA CORSINI MUNALDI.

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA, DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “FALSO ATENDENTE”. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de golpe bancário que induziu a consumidora à contratação de empréstimo e realização de transferências via PIX.

2. Fato relevante. Consumidora realizou transferências e contratação de empréstimo mediante fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira.

3. Decisão anterior. Sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição dos valores; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. Instituição financeira é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de operações realizadas em conta bancária vinculada à consumidora.

6. A relação jurídica é de consumo. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14.

7. A fraude configura fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Dever de segurança da instituição financeira.

8. Ausência de mecanismos eficazes para identificar transações atípicas. Falha na prestação do serviço configurada.

9. Nulidade do contrato de empréstimo por vício de consentimento. Restituição dos valores devida.

10. Danos morais afastados. Situação que não ultrapassa os limites do prejuízo material, sendo suficiente a recomposição patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de mecanismos eficazes de segurança configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores indevidamente transferidos. 3. A contratação de empréstimo mediante fraude é nula por vício de consentimento. 4. O dano moral não é automático em hipóteses de fraude bancária, podendo ser afastado quando ausente lesão extrapatrimonial relevante.”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n° 297; STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEUSA CORSINI MUNALDI
em face de
BANCO SANTANDER S.A.
, na qual a parte autora alega que foi vítima do golpe em que terceiros se passaram por atendentes do banco requerido, induzindo a requerente a contratar empréstimo, do qual não almejava adquirir, no valor de R$7.647,55, bem como levaram a requerente a transferir valores, totalizando R$10.900,00, em valores transferidos, envolvendo saldo próprio e o montante do referido empréstimo. Diante disso, pleiteia a nulidade do empréstimo, a restituição dos valores pagos pelo mútuo, em dobro e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18754959), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DEFIRIR O PEDIDO LIMINAR em sentença para determinar que o réu suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos relativos ao contrato no 320000493060, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15”.

b) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo objeto da lide, devendo o banco proceder à baixa definitiva de qualquer débito;

c) CONDENAR o réu a restituir à autora, em dobro, os valores de saldo próprio retirados da conta e eventuais parcelas do empréstimo já descontadas, corrigidos monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma legal.

d) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula no 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1o, do art. 406 do citado diploma legal.”.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 18754966), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade
ad causam
e, no mérito, defende que agiu corretamente durante as movimentações bancárias ocorridas na conta vinculada à requerente, rechaçando a obrigação de devolução de valores em dobro, ou subsidiariamente, pleiteia a restituição simples, bem como pugna pela inexistência de danos morais indenizáveis e, também, pela improcedência do pedido inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18754973), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18754967 e 18754968.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do recorrente,
não merece acolhida
, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58).

Dessa forma, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Inexistindo outras questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
merece parcial provimento
.

A controvérsia se funda em analisar se as movimentações ocorridas na conta bancária da requerente/recorrida – envio de valores para terceiros mediantes transações em conta via pix e contratação de empréstimo pessoal – são suficientes para configurar sua responsabilidade civil pela restituição do valor transferido em razão do golpe.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

O mesmo Colendo STJ já sumulou o entendimento de que a instituição financeira responde objetivamente pela fraude em contratos (Súmula n° 479).

No caso em apreço, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora.

Para tanto, deveria implementar mecanismos que identificassem e bloqueassem transações atípicas, especialmente aquelas de valores elevados e incompatíveis com o padrão de movimentação do correntista, antes da autorização expressa do titular. Tal verificação poderia ser realizada por meio de confirmação via telefone, e-mail ou presencialmente, garantindo maior proteção ao consumidor e mitigando riscos de fraudes. Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.

Como reconhecido pelo juízo sentenciante:

“A vulnerabilidade da autora, acentuada pela idade avançada, 72 (setenta e dois anos), torna ainda mais evidente o dever de guarda e vigilância da instituição financeira, que não provou ter adotado mecanismos de autenticação aptos a impedir operações flagrantemente atípicas.

Salienta-se que, no caso sub examine, não houve mera facilitação individual, mas a utilização de dados que o banco deve proteger, somada à falha na detecção de fraude algorítmica.”. (grifou-se)

É cediço que a instituição financeira assume o risco da atividade e deve assegurar mecanismos eficazes para impedir fraudes, respondendo pelos danos causados por eventual falha na prestação do serviço.

No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente na realização das transações, além de que entendo que houve vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do empréstimo e o cancelamento do boleto bancário e restituição do valor pago, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo como indevidos, pois, diante da ciência de aparente estelionato, seria razoável, neste caso, que apenas fosse restituído os valores subtraídos da consumidora, para retomar seu estado econômico anterior e, considerando que o banco requerido/recorrido também foi atingido pela ilicitude ora objurgada, atribuir compensações morais em seu desfavor seria punição excessiva para quem também teve prejuízos em detrimento do golpe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a julgar improcedente a condenação por danos morais, mantendo intocado o comando sentencial nos seus demais termos.

Deixo de condenar
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nesse caso, não há prova da contratação – o requerido sequer apresentou contrato assinado digitalmente (ID 18754951), eis que o documento juntada não contém qualquer assinatura de segurança. Dessa forma, crível que a falha de segurança tenha partido do banco.